Tribunal: TJSP
Processo: 0050203-55.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multas administrativas. São Bernardo do Campo. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição do pedido fazendário de redirecionamento do feito aos sócios da parte executada. Irresignação da parte exequente. R. Decisão Monocrática proferida pelo então Relator da apelação da municipalidade, negando provimento ao recurso. Juízo de retratação exercido por este Órgão Fracionário,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Multas administrativas. São Bernardo do Campo. Sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição do pedido fazendário de redirecionamento do feito aos sócios da parte executada. Irresignação da parte exequente. R. Decisão Monocrática proferida pelo então Relator da apelação da municipalidade, negando provimento ao recurso. Juízo de retratação exercido por este Órgão Fracionário, nos termos do art.1.030, II, do CPC. Manutenção da decisão. Hipótese em que, supervenientemente ao julgamento da apelação em tela, o C. STJ procedeu ao julgamento do Tema Repetitivo no444, de aplicação obrigatória a qualquer processo em curso. Precedente vinculante que foi observado no caso dos autos, uma vez que estabelecida a tese segundo a qual "o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual". Encerramento das atividades da empresa devedora anterior à tentativa de citação. Recurso que não comportava mesmo provimento. Improvimento do recurso mantido.